Tribunal: TJDFT
Processo: 0707266-36.2025.8.07.0006
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSOS INOMINADOS. DIREITO CIVIL. RELAÇÃO DE VIZINHANÇA. RESPONSABILIDADE POR DANO CAUSADO POR ANIMAL. MORDIDA. REVELIA. DANO MORAL. MAJORAÇÃO QUANTUM. CABIMENTO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEITADA. RECURSO DO 1o RECORRENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DO 2o RECORRENTE CONHECIDO E PROVIDO.
I. ADMISSIBILIDADE
1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 46 da Lei no 9.099/1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço dos recursos.
II. CASO EM EXAME
2. Recursos inominados interpostos pelo réu/1o recorrente e pelo autor/2o recorrente contra sentença proferida em ação de responsabilidade civil decorrente de mordida de cão, bem como de outras condutas relacionadas à convivência em vizinhança. Na origem, o juízo decretou a revelia do réu, confirmou a tutela de urgência anteriormente concedida, que determinara ao 1o recorrente a obrigação de impedir a circulação do animal sem o uso de guia, e o condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) para cada um dos autores. Por outro lado, foi rejeitado o pleito de indenização por danos materiais.
III – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. O 1o recorrente argui, em sede preliminar, a ilegitimidade ativa do segundo autor, Fábio, ao argumento de que este não teria suportado dano direto decorrente dos fatos narrados na petição inicial. No mérito, sustenta a inexistência de dano moral indenizável em favor de Fábio ou, de forma subsidiária, requer a redução do valor arbitrado. Alega, ainda, que a sentença deixou de considerar prova superveniente relevante e padece de fundamentação adequada.
4. O 2o recorrente requer a majoração do valor fixado a título de danos morais, em virtude da gravidade dos fatos, do reiterado descumprimento da ordem judicial anteriormente imposta e da persistência da conduta lesiva por parte do réu.
5. Contrarrazões apresentadas pelo 2o recorrente 76079408. Contrarrazões apresentadas pelo 1o recorrente ID. 76079410.
IV. RAZÃO DE DECIDIR
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza paritária, motivo pelo qual incidem, no caso, as disposições do Código Civil e da legislação civil correlata.
7. Passo a analisar o recurso interposto pelo 1o recorrente.
8. Da Preliminar de Ilegitimidade Ativa. A legitimidade ativa decorre da pertinência subjetiva da lide, nos termos do art. 17 do Código de Processo Civil, estando presente quando a parte figura como titular do direito material controvertido. No caso concreto, embora o primeiro ataque do animal tenha atingido diretamente o 2o recorrente, Allan, os autos demonstram que o 2o autor/recorrido, Fábio, também foi exposto a risco concreto, tendo sofrido investidas do cão, além de intimidações verbais por parte do 1o recorrente, conforme comprovam o boletim de ocorrência ID. 76079362 e mensagens por aplicativo de conversa ID. 76079373 acostados aos autos. Desse modo, afasta-se a alegação de ilegitimidade ativa, uma vez que o pleito formulado pelo 2o autor/recorrido está lastreado em suposto dano de natureza própria, e não no exercício de direito alheio. Preliminar rejeitada.
9. Inicialmente, observa-se que o primeiro recorrente compareceu à audiência de conciliação (ID 76079380); contudo, deixou de apresentar contestação no prazo legal (ID 76079387).
10. Nos termos do art. 20 da lei no 9.099/1995, considera-se revel o demandado que não comparecer à audiência de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento. Da mesma forma, considera-se revel o requerido que não apresenta defesa dentro do prazo legal, pois, mesmo que esteja presente na audiência de conciliação, a ausência de impugnação ou contraposição às alegações do autor, induz à presunção relativa de veracidade dos fatos narrados na inicial (Acórdão 1909762, 07596484420238070016, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 28/8/2024, publicado no DJE: 3/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada).
11. Com exceção das hipóteses legais, o réu revel não pode alegar em sede recurso inominado questões de fato, que deveriam ter sido ventiladas na contestação. Portanto, não é admitido rediscutir na fase recursal questões já decididas e suplantadas pela preclusão. Outrossim, sua apreciação em sede de juízo de revisão implicaria em violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do duplo grau de jurisdição.
12. Em razão da ausência de apresentação tempestiva de contestação pelo 1o recorrente, o juízo de origem conferiu verossimilhança às alegações formuladas pelo 2o recorrente. Nesse contexto, entendo que a sentença recorrida não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.
13. Passo a analisar o recurso interposto pelo 2o recorrente.
14. No caso em análise, são incontestes os abalos emocionais decorrentes da situação vivenciada, evidenciando-se a violação aos direitos de personalidade do 2o recorrente, a justificar a fixação de indenização por danos morais. Com efeito, a agressão causada por mordida de animal e suas consequências, como a necessidade coercitiva e inconveniente de submeter-se a tratamento profilático, inclusive com administração de vacinas, configuram situações aptas a gerar angústia e sofrimento psicológico, ensejando a devida compensação (art. 936 do CC).
15. A fixação do valor da indenização por dano moral deve observar critérios doutrinários e jurisprudenciais, considerando o caráter pedagógico e inibitório da condenação, sem permitir o enriquecimento indevido da vítima nem o empobrecimento excessivo do ofensor (art. 186 c/c 927 do CC)
16. Por fim, considerando as circunstâncias já mencionadas do caso concreto e com fundamentos nos precedentes das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, entendo que a indenização fixada na origem deve ser majorada para R$ 3.000,00 (três mil reais). Esse valor se mostra mais adequado aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, atendendo ao caráter reparatório e pedagógico da condenação, sem implicar enriquecimento indevido. Acórdão 1878642, 0719468-07.2023.8.07.0009, Relator(a): MARIA ISABEL DA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 17/06/2024, publicado no DJe: 26/06/2024.
V – DISPOSITIVO
17. RECURSO interposto pelo 1o recorrente CONHECIDO E NÃO PROVIDO. PRELIMINAR REJEITADA.
18. RECURSO interposto pelo 2o recorrente CONHECIDO E PROVIDO para reformar a sentença e majorar o valor da indenização por danos morais para R$3.000,00 (três mil reais), mantidos os seus demais termos.
19.Condeno o 1a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/1995.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
Arts. 186, 927 e 936, do Código Civil.

Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1878642, 0719468-07.2023.8.07.0009, Relator(a): MARIA ISABEL DA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 17/06/2024, publicado no DJe: 26/06/2024.